Tribunal: TJSP
Processo: 0022694-37.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – Fraude bancária - Sentença absolutória – Apelo do Assistente da Acusação postulando a condenação do réu, nos termos da denúncia - Cabimento – Materialidade e autoria comprovada – Condenação do réu que se impõe - RECURSO PROVIDO.